Tribunal: STF
Processo: ARE 1521306
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilberto Pereira da Silva opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DELEGADO DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo à míngua de fundamentação jurídica apta a demonstrar a repercussão geral da controvérsia, a qual foi dirimida a partir da análise de elementos fático-probatórios a revelarem a ausência de vícios no processo administrativo disciplinar. 



    2. A parte recorrente afirma configurada a repercussão geral da matéria e desnecessário o revolvimento do conjunto probatório para a análise da controvérsia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, demonstração suficiente da repercussão geral da questão, bem assim se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência que não se admite na via extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.



    Sustenta, em síntese, haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do prolatado pelo Plenário no RE 1.070.319 ED-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço.



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    No mais, os embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Ante esse contexto, reputo inadmissíveis os presentes embargos, uma vez que não houve, no acórdão embargado, qualquer pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do recurso extraordinário, cujo seguimento deste foi obstado em razão da não apresentação de fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, bem assim em face do óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. 



    O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha, menciono, entre outros, os precedentes firmados no RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv, ministra Rosa Weber; no ARE 1.085.289 AgR-EDv, ministro Celso de Mello; no RE 1.275.110 AgR-EDv, ministro Roberto Barroso; no ARE 1.236.200 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria; e no RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, ministro Luiz Fux. Do acórdão desse último extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente